Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS. CONSULTAS RECENTES. PESQUISA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução e do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
2. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
3. A despeito da ausência de demonstração de alteração na situação financeira da parte executada e dos resultados infrutíferos das últimas consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, o transcurso de prazo razoável, de mais de dois anos, desde a última pesquisa no sistema SISBAJUD justifica a reiteração da diligência, sobretudo em vista da nova ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio implementada ao sistema, em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a renovação da pesquisa SISBAJUD, com o uso da ferramenta “teimosinha”, pelo prazo de trinta dias consecutivos.